Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
As partes informam que celebraram transação e requerem a sua homologação, juntando o respectivo termo e o comprovante de pagamento na conta da advogada do autor (ID no 18501522; 18401516). Pedem, ainda, sejam isentas do pagamento das custas processuais. DECIDO. A apelação já foi julgada, caso que não cabe mais ao Relator homologar a transação das partes, incumbência do juízo de origem. Nada a prover Intimem-se. Transitado em julgado, retornem-se os autos à origem para as providências legais.